Tribunal: TJSP
Processo: 1008698-18.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se encontrava, vez que não possuindo a apelada os bens que foram objeto do dano alegado, imprestável seria a anulação da demanda para a produção de provas. Além disso, não há como acolher o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se encontrava, vez que não possuindo a apelada os bens que foram objeto do dano alegado, imprestável seria a anulação da demanda para a produção de provas. Além disso, não há como acolher o pedido de produção de prova oral consistente na oitiva do segurado, na medida em que este muito provavelmente não possui conhecimento técnico para esclarecer acerca da existência de eventual problema elétrico no imóvel no qual os bens avariados se encontravam instalados, assim como, em relação à correlação ao efetivo dano suportado com a alegação falha na prestação do serviço, sendo certo, ainda, que a comprovação do pagamento da indenização deve ser feita por meio de prova documental.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
- A seguradora não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação dos ditos relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos.
- Ainda que tenha sido apresentado documento que esta Relatora reconhece como imprestável para tal fim, pois unilateralmente produzido e pouco detalhado quanto aos alegados danos nos equipamentos, é preciso que a seguradora, se de fato indenizou o consumidor, resguarde os tais bens para que, mesmo que administrativamente, a empresa de energia elétrica possa pericia-los, ou ainda em Juízo, para que se prove o efeito, ou seja, a alegada consequência de que de fato estão danificados e que a causa teria sido a queda de energia.
RECURSO PROVIDO.